Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE GAVETA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. POR CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO ART. 1013, § 3, INC III, DO CPC. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLENCIA DAS PARCELAS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC DA SENTENÇA DESCONSTITUTIVA.
1. O juiz, como destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.
As rés se limitaram a formular pedido genérico de ressarcimento das benfeitorias erigidas no imóvel, sem descrever, no entanto, quais seriam as melhorias por elas realizadas. Além disso, não juntaram qualquer prova documental da existência da referida obra. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Da simples leitura do recurso interposto pelos autores, é possível assimilar o inconformismo com os fundamentos da sentença por meio de argumentos articulados capazes de, em tese, infirmá-los, bem como proporcionar o contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.
3. O pedido de condenação das rés ao ressarcimento dos valores referentes às parcelas do financiamento do imóvel, com as quais os autores tiveram que arcar, causando-lhes prejuízo financeiro, não foi apreciado, configurando-se a sentença citra petita. Aplicação do art. 1013, § 3o, in. III, do CPC.
4. É devida a condenação da ré ao pagamento do IPTU, a título de dano material, porquanto se trata de obrigação inerente à posse e ao uso do bem, e, sendo a ré a responsável pelo adimplemento do imposto.
5. Os danos materiais pleiteados devem abranger tanto o pagamento das parcelas do IPTU, como também o ressarcimento do valor das parcelas inadimplidas do financiamento, durante o período em que as rés permaneceram na posse do imóvel, e que se encontra devidamente comprovado nos autos
6. A rescisão contratual tem natureza desconstitutiva, e, portanto, produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem ao status quo ante, o que ocorreria, como já mencionado, se fosse caso de nulidade do contrato, por vícios de consentimento, em que as prestações do financiamento poderiam ser compensadas com os valores correspondentes ao aluguel do imóvel, no período correspondente ao seu uso pelas rés, o que não é a hipótese dos autos
7.Reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença cita petita. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.